Tribunal: TJMT
Processo: 1016657-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016657-80.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Transferência, Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 703.821.231-15 (IMPETRANTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. ATO MOTIVADO. CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso que, por meio da Portaria no 86332, transferiu o impetrante, de ofício, da cidade de Cuiabá/MT para Diamantino/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo de transferência ex officio do policial militar está eivado de ilegalidade por ausência de motivação e inobservância do art. 20, parágrafo único, do Decreto n. 591/80.

III. Razões de decidir

3. O ato de transferência fundamentou-se no art. 20, alíneas "b" e "c", do Decreto no 591/80, que prevê a movimentação por conveniência da disciplina e inconveniência da permanência do policial militar na OPM.

4. A transferência decorreu de punição aplicada em Processo Administrativo Disciplinar, observando-se o devido processo legal, com ciência do impetrante sobre a possibilidade de transferência.

5. A indicação dos dispositivos legais que embasaram a transferência no próprio ato administrativo constitui motivação suficiente, não havendo necessidade de menção expressa ao processo disciplinar.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"É válido o ato administrativo de transferência ex officio de policial militar por conveniência da disciplina, desde que devidamente motivado e fundamentado em legislação pertinente, não se caracterizando como ilegal a ausência de menção expressa ao processo disciplinar que ensejou a movimentação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Decreto Estadual no 591/80, arts. 1o e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE - MSCIV: 00121583920228179000, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/02/2023, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Patrik Lauro Loureira de Almeida
,
contra ato coator supostamente praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso,
que por meio da e Portaria no 86332, disponibilizada no Boletim do Comando Geral no 3419, transferiu o impetrante, de ofício, da cidade de Cuiabá/MT para a cidade de Diamantino/MT.

Aduz que é militar estadual atualmente lotado no Batalhão Rotam na cidade Cuiabá-MT, há mais de 14 (catorze) anos e no dia 22/05/2024 foi publicado referido ato no qual consta que a transferência se deu a bem da disciplina, com fundamento nos artigos 2o c/c art. 6o, incisos V e XIII da Lei Complementar no 386 de 05 de março de 2010, bem como no art. 1o c/c alíneas B e C e parágrafo único do art. 20, do Decreto no 591/80.

Sustenta que o ato tido como coator encontra-se eivado de vícios, vez que ausente a motivação exigida pelo art. 20, parágrafo único, do Decreto no 591/80. Reconhece que os Policiais Militares não possuem a garantia da inamovibilidade, no entanto defende a necessidade da observância da regulamentação (Decreto no 591/1.980).

Argumenta que é filho único e seus pais idosos, dependem de sua assistência diária, assim como cuidados médicos. Destaca que obteve nota máxima individual perante o comandante de sua unidade, sendo injusta sua remoção.

Diante do exposto requer liminarmente a suspensão da ordem de movimentação determinada pelo Comandante Geral. No mérito busca a confirmação da segurança pleiteada.

Houve deferimento

da liminar para suspender os efeitos da Portaria no 86332 que
determinou a transferência de ofício
d
o impetrante
do Batalhão Rotam (Cuiabá) para a 9a Companhia Independente (Diamantino)
. (id. 220949674)

Informações acostadas em id. 223181687.

Manifestação do Estado de Mato Grosso, defendendo a ausência de direito líquido e certo ao argumento que se trata de ato administrativo discricionário (id. 228177173).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (id. 232322687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Como visto, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Patrik Lauro Loureira de Almeida
,
contra ato coator supostamente praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso,
que por meio da e Portaria no 86332, disponibilizada no Boletim do Comando Geral no 3419, transferiu o impetrante, de ofício, da cidade de Cuiabá/MT para a cidade de Diamantino/MT.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Inicialmente pertinente estabelecer que c
om relação ao controle jurisdicional de ato administrativo, é cediço que a atuação do Poder Judiciário se limita à apreciação da sua regularidade e legalidade, de modo que a interferência no mérito administrativo somente é admitida nos casos em que configurado o desvio de finalidade, isto é, que o ato de remoção/transferência seja devidamente fundamentado e que os motivos apontados sejam, de fato, justificadores da medida adotada, o que não se vislumbra na espécie.

Pois bem
.

O cerne da controvérsia recursal reside quanto à suposta ilegalidade da do ato administrativo consubstanciado na Portaria no 86332, disponibilizada no Boletim do Comando Geral no 3419 em 22/05/2024, que transferiu o impetrante de ofício do Batalhão da Rotam de Cuiabá para a 9a Companhia Independente de Diamantino.

Sustenta, em síntese, que não há motivação e finalidade no ato, bem como patente a ilegalidade, porquanto o dispositivo legal citado é precedido de solicitação fundamentada do Comandante da Fração de OPM ou do Comandante da Guarnição, restando infringido o art. 20, parágrafo único, do Decreto n. 591/80.

O Ato no 1665940, que transferiu o impetrante estabelece:

“O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o c/c art. 6o, incisos: V e XIII da Lei Complementar n.o 386 de 05 de março de 2010.

Considerando o que prescreve
o Artigo 1o c/c as alíneas "B" e "C" e parágrafo único do Artigo 20 do Decerto no 591, 26 de agosto de 1980
.

RESOLVE: Art. 1o - Transferir
a bem da disciplina
na data de 01/06/2024 o(a) 1o SGT PM PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA RG: 882.125, do(a) BATALHAO ROTAM (CUIABA) para o(a) 9a COMPANHIA INDEPENDENTE (DIAMANTINO), sem ônus para o Estado.

Art. 2o - Conceder 30(trinta) dias de trânsito e instalação a contar de 01/06/2024. Determinar que o (a) 1o SGT PM PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA RG: 882.125 se apresente no(a) 9a COMPANHIA INDEPENDENTE (DIAMANTINO), pronto para o serviço.

Art. 3o - Publique-se, registre-se e cumpra-se.”
(id. 220726670)

Quanto ao pressuposto normativo, a movimentação a bem da disciplina de militares da PM/MT tem disciplina no Decreto Estadual no 591/80, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

“Artigo 1o - Este regulamento estabelece princípios e normas para a movimentação de oficiais e praças em serviço ativo na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, considerando:

- a jurisdição de âmbito Estadual e da Polícia Militar;

- o aprimoramento constante da eficiência da Corporação;

- a prioridade na formação e aperfeiçoamento dos Quadros;

- a operacionalidade da força policial-militar em termos de emprego permanente;

- a predominância do interesse do serviço sobre o individual;

- a continuidade no desempenho das funções, a par da necessária renovação;

- a movimentação como decorrência dos deveres das obrigações da carreira policial militar e, também, como direito nos casos especificados na legislação pertinente;

-
a disciplina
; e

- o interesse do policial-militar, quando pertinente.

Art. 20 – Constituem, também,
motivos de movimentação do policial-militar
, independente do prazo de permanência na OPM ou Guarnição:

a) incompatibilidade hierárquica;

b) conveniência da disciplina
;

c) inconveniência da permanência do policial-militar na OPM, na Guarnição ou no cargo, devidamente comprovada e assim considerada pelo Comandante Geral da Polícia Militar
.

Parágrafo Único – A movimentação por conveniência da disciplina somente será feita mediante solicitação fundamentada, por escrito, do Comandante da Fração de OPM, da OPM ou do Comandante da Guarnição respeitada a tramitação regulamentar, através dos canais de Comando”
.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados, conclui-se que o policial está sujeito a movimentação, de ofício, pelo Administrador sempre que ocorram os motivos estabelecidos no art. 20 do referido Decreto. Todavia, a movimentação fica restrita ao fim a que se destina o ato, ou seja, à motivação, sob pena de sua inobservância caracterizar arbitrariedade.

No caso, importante ressaltar que a transferência do servidor se deu com base

no Art. 1o c/c as alíneas "B" e "C" e parágrafo único do Artigo 20 do Decerto no 591/80, ou seja, por “
conveniência da disciplina”

e “
inconveniência da permanência do policial-militar na OPM, na Guarnição ou no cargo, devidamente comprovada e assim considerada pelo Comandante Geral da Polícia Militar”.

Corrobora este entendimento a afirmação lançada pela Fazenda do Estado do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões recursais, no sentido de que a transferência do impetrante se deu “
após processo disciplinar de Portaria no. 200/SIND/COREEGPM, a qual tramitou na esfera administrativa com o devido processo legal
e o Impetrante tinha ciência que uma das medidas aplicadas poderia ser a transferência à bem da Disciplina
.”, ( id. 228177173),

justificando-se sobremaneira a propalada “
conveniência da disciplina
”.

De acordo com as informações prestadas a transferência ocorreu em decorrência da punição publicada, vez que

‘
o impetrante foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar, Portaria n. 200/SIND/CORREGPM, de 04 de outubro de 2022, solucionado pela Corregedoria-Geral da PMMT no Ato n. 03.2004, de 10 de janeiro de 2024 (anexo),
o qual impôs a punição de 10 (dez) dias de detenção com fundamento no art. 9o item 5) do Regulamento Disciplinar da PMMT (Decreto n. 1.329, de 21/04/1978),
bem como a sugestão de transferência por conveniência da disciplina
com fundamento no art. 12, alínea "c" c/c artigo 20, alínea "b" do Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da PMMT
(Decreto n. 591, de 26 de agosto de 1980)’.
(destaquei)

De acordo com os documentos acostados pela Procuradoria Geral do Estado, a transferência se deu em razão da Sindicância n. 3.2024 em que o impetrado foi investigado por proferir ofensas e ameaças a sua ex-companheira, a 2o Sgt PM Ilda Ferreira Machado (id. 228177174 a id. 228177184), onde consta a recomendação de transferência do sindicado, senão vejamos:

“(...) 3.
Sugerir à Chefe do Estado-Maior da PMMT, a transferência por conveniência da disciplina
do policial militar 1o Sgt PM Patrick Lauro Loureiro de Almeida, do CESP/ROTAM, para o 14oCR/9oCIPM em Diamantino/MT, com fulcro no art. 12, alínea “c”, c/c art. 20, alínea “b” , do Regulamento de Movimentações de Oficiais e Praças da PMMT, aprovado pelo Decreto n. 591, de 26 de agosto de 1980
” (id. 228177184) (destaquei)

Na hipótese, importante ressalvar que o impetrante acompanhou a Sindicância e tinha ciência da condenação no que se refere à transferência à cidade de Diamantino/MT.

Ademais, a alegada ausência de fundamentação não se sustenta, vez que se infere da leitura do expediente de transferência que tal ato foi regularmente justificado/motivado. Consta do Ato os artigos citados na conclusão da sindicância, qual seja, art. 1o c/c as alíneas "B" e "C" e parágrafo único do Artigo 20 do Decerto no 591, 26 de agosto de 1980.

Dessa forma, a intitulação do ato de transferência “a bem da disciplina” foi devidamente motivado ao indicar os artigos que ensejaram a mencionada transferência, não havendo necessidade de constar especificamente que se deu em razão da Sindicância promovida.

Dessa forma, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Logo, não há como conceder a ordem ao impetrante em face da ausência da ilegalidade no ato praticado pela administração, porquanto não existe direito líquido e certo a ser protegido neste caso.

Por oportuno, segue o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DO IMPETRANTE
DA 2a CIPM EM CABROBÓ/PE PARA A 4a CIPM EM PETROLÂNDIA/PE, LOCALIZADA A 398 KM DE SUA RESIDÊNCIA, CONSUBSTANCIADO NO SUPLEMENTO DE PESSOAL DA PMPE No 008 DE 21/03/2022.
ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
, NÃO OBSERVÂNCIA DA PRECEDÊNCIA HIERÁRQUICA E
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA
.
INCONSISTENTES. ATO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, A QUAL SÓ PODE SER ELIDIDA CASO SE COMPROVE ABUSO DE PODER OU DESVIO DE FINALIDADE.
ATO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DECRETO No 36.849/2011, QUE ESTABELECE MEDIDAS DE CONTROLE DE LOTAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, REMOÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E PERMUTA DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES. INAMOVIBILIDADE. ATO MOTIVADO E DE FORMALIDADE LEGAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ANULAÇÃO DO ATO NÃO RECONHECIDO. SEGURANAÇA DENEGADA
, À UNANIMIDADE DE VOTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-PE - MSCIV: 00121583920228179000, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/02/2023, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães) (destaquei)

Ademais, quanto à alegação do Impetrante no sentido de que seus pais são idosos e dependem

unicamente de sua assistência diária, nada há nos autos que comprove a alegada dependência.

Assim, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede de ação constitucional.

Ante o exposto,
DENEGO
a Segurança

vindicada, por ausência de prova inequívoca da ilegalidade do ato de remoção, tornando sem efeito a liminar concedida em id. 220949674.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024